Tribunal: TJDFT
Processo: 0725657-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725657-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EUZILENE SIMOES DE SOUSA, BRUNO HENRIQUE SIMOES DE SOUSA, ERIC WILLIAM SIMOES DE SOUSA, SCARLETH LORRANE SIMOES DE SOUSA, IGOR ISAN SIMOES DE SOUSA, BRAYAN KISLEY SIMOES DE SOUSA, MARIA LUIZA SIMOES DE SOUSA, T. E. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: EUZILENE SIMOES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE FRUTAS TOCANTINS LTDA, EMANUEL IVAN MOREIRA, TOCA COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS LTDA, DEUILSON ALVES ALMEIDA DECISÃO EUZILENE SIMÕES DE SOUSA e outros interpõem agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão, integrada pela decisão que apreciou os embargos de declaração (ids. 232418920 e 238037178, autos originários), proferidas em cumprimento de sentença (indenização por danos morais e estéticos, pensão vitalícia e honorários advocatícios sucumbenciais) movido contra DISTRIBUIDORA DE FRUTAS TOCANTINS LTDA. e outros, nos seguintes termos: “Apura-se dos autos que, com o intuito de imprimir fim à presente demanda, as partes celebraram, no ano de 2017, o acordo objeto do instrumento de id. 44749170, por meio do qual dos codevedores se comprometeram, dentre outras obrigações, a transferir em favor dos credores o imóvel sito na QNR 02, Conjunto A, Casa 06, Ceilândia/DF, reformado, livre e desembaraçado. Verifica-se do "supra" aludido acordo, ademais, que, na hipótese de impossibilidade da realização da transferência pactuada, os codevedores devem transferir, em favor dos credores, outro imóvel na cidade satélite de Ceilândia/DF, com valor compatível ao do imóvel primigênio que, há época da avença, valia R$ 230.000,00, aos quais se somaria a quantia de R$ 15.000,00 atribuída às reformas então realizadas naquele bem, bem como a pagar o aluguel de imóvel equivalente, em favor dos exequentes, até a efetivação de tal transferência. Observa-se da manifestação da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP de id. 226684901, porém, que o imóvel em questão encontra-se pendente de regularização em razão de "problemas fundiários". Diante do exposto, ante a mora em que incorreram os devedores, DEFIRO EM PARTE a pretensão dos credores à execução das cláusulas gerais de inadimplência pactuadas no instrumento da avença de id. 44749170 no que se refere à transferência do imóvel sito na QNR 02, Conjunto A, Casa 06, Ceilândia/DF, reformado, livre e desembaraçado. Concedo aos devedores, por conseguinte, prazo de 15 dias para que paguem aos credores a multa de 10% estipulada a título de cláusula penal no acordo entre eles celebrado, cuja base de cálculo é o valor de R$ 245.000,00, monetariamente corrigido pelos índices esposados pelo TJDFT e acrescido de juros de mora à razão de 1% ao mês a contar da data desta decisão que determinou a aplicação da referida multa ao caso concreto. Concedo aos devedores, ainda, prazo de 60 dias para que transfiram, em favor dos credores, imóvel residencial na cidade satélite de Ceilândia/DF com valor equivalente à base de cálculo estabelecida no parágrafo anterior. Não há falar, contudo, em pagamento de alugueres, uma vez que os credores residem no imóvel disponibilizado pelos devedores.” “De sua simples leitura, verifica-se que a decisão vergastada, em si, não apresenta contradições, e que as disposições ali contidas encontram-se fundamentadas, tampouco padecendo ela de omissões ou obscuridades. No que se refere à suposta ausência de homologação do acordo celebrado entre as partes, apura-se dos autos que a avença em questão surtiu efeitos, tendo suas cláusulas sido cumpridas, ainda que de forma defeituosa. Nesse contexto, afronta à inteligência do homem médio a tese esposada pela parte embargante no sentido de que tal acordo apenas seria homologado caso integralmente cumprido uma vez que, nesse caso, se constituiria hipótese de quitação, e não de homologação. Tampouco merece prosperar a tese de que os juros de mora sobre a base de cálculo da multa contratual aplicada deveria retroagir à época da assinatura do aludido acordo, mais especificamente 90 dias após este fato, haja vista que os embargantes usufruíram do imóvel que lhes foi cedido pelos devedores, circunscrevendo-se o descumprimento perpetrado pelos devedores exclusivamente à omissão quanto à transferência do bem para a sua titularidade. Por fim, não subsiste fundamento jurídico hábil a escudar a pretensão dos embargantes à incorporação do valor da multa cuja execução foi deferida pelo Juízo à expressão financeira do imóvel objeto da transação realizada entre as partes. Cumpre consignar, ainda, que o Julgador não está adstrito às alegações apresentadas pelas partes, nem obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os argumentos, as teses e os dispositivos legais por elas apresentados, mas apenas em relação àqueles que entender relevantes para influir na prestação jurisdicional pretendida. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 237465242 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” Os agravantes-exequentes sustentam que o processo deve retornar ao estado anterior ao acordo, com o abatimento dos valores já pagos, pois referido ajuste firmado entre as partes em 2017 não foi homologado judicialmente. Aduzem, ainda, que o acordo é nulo, por vício de consentimento, uma vez que a ausência de informação sobre a irregularidade do imóvel comprometeu a livre manifestação de vontade no momento da sua celebração, arts. 138 e 139 do Código Civil/2002. Alternativamente, afirmam que a r. decisão agravada contém erro material quanto ao valor devido, porque, conforme a cláusula V do acordo, os juros e a correção monetária devem incidir sobre a parcela inadimplida e desde a data da inadimplência, que se deu em 23 de dezembro de 2017, e não a partir da decisão judicial que aplicou a multa. Acrescentam que a r. decisão agravada, ao impor a entrega de um imóvel no valor original de R$ 245.000,00, sem considerar a atualização monetária e os juros de mora previstos no próprio acordo, gera enriquecimento ilícito dos agravados e prejuízo aos credores, além de contrariar os princípios da boa-fé e da reparação integral do dano. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão, a fim de que “seja determinado que o processo volte ao estado quo antes do acordo assinado e determinado continuidade aos atos executórios” ou “para ser determinado que o imóvel a ser entregue hoje aos credores seja um imovel no valor de R$ 245.000,00, acrescido de multa penal de 10%, correção monetária e juros de 1% sobre a parcela vencida, ou seja, desde de 23 de dezembro de 2017” (id. 73321343, pág. 27). Preparo (ids. 73321352 e 73321352). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Ao contrário do alegado pelos agravantes-exequentes, a produção de efeitos de acordo realizado entre as partes do litígio não está condicionada à prévia homologação judicial, uma vez que, consoante jurisprudência do STJ, “(i) em se tratando de solução autocompositiva do litígio, vigora o princípio do autorregramento da vontade; (ii) ainda que ausente regra expressa, o acordo sobre direito disponível produz efeitos interpartes imediatamente, vinculando-as independentemente prolação de sentença homologatória, que vinculará o juiz após o exame dos requisitos formais e processuais e que tem por finalidade conferir publicidade e eficácia em relação a terceiros [...] (REsp n. 2.050.923/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 25/5/2023)” (AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Assim, consoante consigna também a jurisprudência do STJ, "é descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo. Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível 'por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (CC/2002, art. 849)" (AgInt no REsp n. 1.793.194/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 5/12/2019). Em decorrência do acordo firmado entre as partes (id. 44749170, autos originários), inclusive, os agravantes-exequentes ingressaram no imóvel oferecido pelos agravados-executados e nele estabeleceram moradia desde o ano de 2017, embora a propriedade tenha ficado pendente de regularização perante os órgãos distritais. Não bastasse, ao longo do processo de origem, os agravantes-exequentes peticionaram por diversas vezes para que o MM. Juiz determinasse o cumprimento da transação pela parte adversa, e somente após a prolação da decisão agravada, em que se deferiu em parte o pedido, os exequentes alegaram a inexistência do acordo por ausência de homologação judicial, situação que configura comportamento contraditório e é vedado pelo ordenamento jurídico. A presença de menor de idade como parte no acordo, a princípio, também não lhe retira a validade, uma vez que diz respeito a direitos patrimoniais disponíveis e os termos do acordo não prejudicam o direito do infante, ao contrário, visa efetivar o adimplemento de dívida em seu favor. Ademais, o Ministério Público acompanha o processo como fiscal da lei e, ao contrário do alegado pela parte, não oficiou pela rejeição do acordo em nenhuma de suas manifestações no processo. A alegação de nulidade do acordo por vício de consentimento também não se reverte de verossimilhança. A irregularidade do imóvel dado como pagamento da dívida não compromete a livre manifestação de vontade no momento da celebração do acordo, pois as informações sobre a propriedade do bem, bem como sua situação perante os órgãos distritais, são de acesso público, disponíveis a qualquer interessado. A documentação juntada pelos próprios agravantes-exequentes (id. 44750616, autos originários) demonstra que o imóvel possui natureza de assentamento, conforme Decreto Distrital no. 11.476/1989 vigente à época, destinado à fixação de critérios para residentes em invasões em áreas do Distrito Federal, além de no cadastro imobiliário constar o nome de pessoa que não faz parte do processo, o que demonstra a pendência de regularização de propriedade desde a época da celebração do acordo. Portanto, não há verossimilhança na alegação de que o acordo firmado entre as partes seria inválido ou ineficaz, por ausência de homologação ou vício de consentimento. Por outro lado, os agravantes-exequentes alegam erro quanto ao período de incidência de juros de mora e de correção monetária, o que impacta diretamente no valor do débito, ao passo que o prazo fixado para a transferência de outro imóvel, pelo valor equivalente ao fixado pelo MM. Juiz, está na iminência de transcorrer. Ademais, há verossimilhança na alegação de que o valor do imóvel a ser transferido deverá incluir a atualização monetária do valor original do débito, a fim de recompor o poder aquisitivo da moeda e evitar o prejuízo dos credores. Assim, a fim de viabilizar a discussão sobre o valor do débito, sob o crivo do contraditório, os efeitos da r. decisão devem ser suspensos quanto à determinação de transferência definitiva de propriedade. Isso posto, atribuo parcialmente efeito suspensivo ao recurso, para suspender a r. decisão apenas quanto à determinação de transferência definitiva de propriedade. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora